Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704815-49.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS WYNDSON DE SOUZA POPOLIN APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Intime-se Carlos Wyndson de Souza Popolin para manifestar-se a respeito da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada pelo apelado em contrarrazões (id 44379603). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator